Tribunal: TJBA
Processo: 0302662-03.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302662-03.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE FERREIRA DO COUTO FILHO

Advogado(s)
:
ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DA GAP NO NÍVEL IV. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PRECEDENTES DESTE TJBA. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS A PARTIR DAS DATAS PREVISTAS NA LEI REGULAMENTADORA.
SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE 34,06% PREVISTO PELA LEI ESTADUAL N.º 7.622/2000 E DE 17,28% PREVISTO NA LEI ESTADUAL N.º 10.558/2007 AO SOLDO E À GAP. ALEGADA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO RENOVADO MÊS A MÊS. ENUNCIADO DE SÚMULA N.º 85 DO STJ. INDEVIDA A EXTENSÃO DO MAIOR REAJUSTE CONCEDIDO PELAS LEIS ESTADUAIS AOS SOLDOS DE TODA A CATEGORIA DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. TESE FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 976610/BA SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 984). PARCIAL
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL QUE DEVERÁ SER FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0302662-03.2013.8.05.0256
,
tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
JOSE FERREIRA DO COUTO FILHO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator